Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS. REAJUSTAMENTO DA TABELA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de exigir a proporcionalidade de vencimentos ao servidor optante pela jornada de 40 horas semanais da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em função da edição da Lei Distrital 5.174/2013. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidor público. Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Jornada de 40 horas. Proporcionalidade de vencimentos aos submetidos à jornada de 20 horas. Impossibilidade. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais dos Juizados Especiais editou a Súmula no 14, firmando o posicionamento de que “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.”. Ao contrário do que afirma o autor, a causa de pedir e o pedido deduzidos na inicial se fundam na suposta desproporcionalidade de vencimentos que teria gerado a edição da Lei 5.174/2013. Desse modo, a questão se enquadra no enunciado da Turma de Uniformização, ora em destaque. A Lei 6.523/2020, editada posteriormente, trata sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, cujo tema não é objeto de discussão no presente processo. É, pois, improcedente o pedido condenatório que objetiva compelir o réu a implementar o ajuste de remuneração decorrente da alteração promovida pela norma de regência e o pagamento das diferenças pretéritas. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido e não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora concedo.
L